Tribunal: TJES
Processo: 0003678-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003678-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade estão devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual não há que se falar em afastamento das referidas vetorias.

2. Não há imposição para que o julgador adote fração específica para exasperar a reprimenda básica, podendo ele, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com o caso concreto, adotar fração diversa da comumente indicada pela jurisprudência.

3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, não se mostra desproporcional, tampouco, foge da razoabilidade, a fração utilizada para aumentar a pena base ter sido um pouco acima de 1/6 (um sexto), especialmente por ser o acusado multirreincidente, fato que admite que seja atribuído um peso maior à circunstância judicial dos antecedentes criminais.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003678-54.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SOARES
, em face da sentença de fls. 280/282, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

Nas razões recursais (id. 8666695) o apelante requer, em síntese, a redução da pena base, com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, bem como que seja revista a fração aplicada em cada vetor.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 10 de fevereiro de 2019, no bairro Vila Rubim, nesta Capital, a vítima, Antônio Fernando Martins Albuquerque Júnior, estava na Praça do Mercado da Vila Rubim, em companhia de Matheus da Cruz Martins e Thais de Deus Ferreira, quando o réu, a bordo de uma motocicleta vermelha, passou no local e chamou pela última, que não atendeu ao chamado.

Consta que, minutos depois, o acusado retornou ao local, com uma arma de fogo em punho, dirigiu-se em direção à vítima e, de surpresa, efetuou disparos contra o ofendido, atingindo-o na cabeça, por duas vezes, tendo, logo em seguida, empreendido fuga a bordo da motocicleta vermelha.

Com as investigações, apurou-se que o acusado ceifou a vida da vítima, por acreditar que ela figurava entre as pessoas que, dias atrás, havia lhe dado uma “surra”, agindo em clara vingança.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitiva, requerendo tão somente, o
redimensionamento da
pena base
.

Assim, passo à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

O apelante pretende o afastamento das vetoriais “culpabilidade”, “conduta social” e “personalidade”, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pela Magistrada de 1º grau

é inidônea.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada fixou a pena base do réu em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais:

i) da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que o acusado
planejou e
premeditou o crime
, já que o réu foi até a praça onde o ofendido estava e, após um tempo, voltou com a arma em punho, se aproximou da vítima e efetuou dois disparos contra a cabeça dela;

ii) dos
antecedentes criminais
, justificando que o acusado possui
quatro condenações criminais com trânsito em julgado
, das quais 03 (três) foram utilizadas para exasperar a pena base a outra, utilizaria na segunda fase da dosimetria;

iii) a
conduta social
, em razão de seu
comportamento agressivo em suas relações domésticas
, conforme depoimento prestado pela informante ouvida à fl. 143 e pelo boletim de ocorrência de fl. 64, bem como por já ter respondido processo administrativo disciplinar quando estava cumprindo pena, uma vez que flagrado com uma lâmina de barbear na cela e

iv) a
personalidade
, pois quando praticou o crime em apuração, estava cumprindo pena em regime aberto, o que demonstra que
não possui autodisciplina e senso de responsabilidade
.

Quanto à personalidade do acusado, deve ser ressaltado, ainda, que o réu se mostra
avesso ao cumprimento de regras e possui personalidade fria
, uma vez que praticou o crime à queima-roupa, não se importando com a vida humana.

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que as circunstâncias sopesadas estão devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual não há que se falar em afastamento das vetoriais.

Quanto à fração adotada pela Magistrada para aumentar a reprimenda básica ter sido acima de 1/6 (um sexto), noto que, considerando as circunstâncias do caso concreto, não se mostra desproporcional, tampouco, foge da razoabilidade, especialmente por ser o acusado multirreincidente, fato que admite que seja atribuído um peso maior à circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Além disso, não há imposição para que o julgador adote fração específica, podendo ele, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com o caso concreto, adotar fração diversa da comumente indicada pela jurisprudência.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.408.378/PR, relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
7/6/2024
).

Assim, existindo elementos concretos para sopesar as vetoriais reconhecidas contra o réu e não sendo a fração utilizada para exasperar a pena base, desproporcional,
mantenho
o importe arbitrado em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.